Tribunal: TJES
Processo: 5003991-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003991-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VITORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003991-02.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: VITORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.-ME., JOSE RENATO BELLUMAT E EDUI LINO MOREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento em face
da respeitável decisão id
868218 (p. 1), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “ação de execução por quantia certa contra devedor solvente” registrada sob o n. 0005100-31.2001.8.08.0024, proposta por ele contra
PENAFLA IND. E COM. LTDA
.
1
,

JOSE RENATO BELLUMAT
e
EDUI LINO MOREIRA
,
que indeferiu o pedido de realização de diligência perante “Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis e a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)”
.

Nas razões do recurso (id
868214) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações e seu patrimônio é o instrumento pelo qual o Estado, coercitivamente, efetiva e realiza a obrigação pecuniária constante do título executivo” (p. 5); 2) “Não há dúvida que a precisão constante no CPC/15, na mesma linha das alterações realizadas no CPC/73, visa dar melhor efetividade a execução ampliando a atividade da parte autora na busca de bens, seja lhe permitindo averbar a notícia da ação (art. 828); Indicar bens à penhora no período de cumprimento (art. 524, VII e art. 842); requerer a intimação do executado para dar notícia de seus bens (art. 828, § 2º); e valer-se de registro público para que a penhora ocorra sobre bens imóveis (art. 845, § 1º)” (p. 6); 3) “para realizar a atividade executiva o juiz não está adstrito as providências expressas no Código. Mas, ao contrário, deve adotar toda aquela que estiver ao alcance do Estado e que não seja expressamente vedada na lei, como por exemplo a constrição de bens impenhoráveis” (p. 6);
e
4) “Cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional realizar as diligências ao seu alcance” (p. 7).

Requereu o provimento do recurso para
reforma da respeitável decisão recorrida (p. 10).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 21 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

1

O agravante informou que a “ora agravada, PENAFLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., que consoante imagem abaixo, promoveu alteração do nome empresarial para VITÓRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, bem como em seu quadro societário” (id 868214, p. 5).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003991-02.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: VITORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.-ME., JOSE RENATO BELLUMAT E EDUI LINO MOREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banestes S. A. - Banco do Estado do Espírito Santo

em face
da respeitável decisão id
868218 (p. 1), proferida nos autos da “ação de execução por quantia certa contra devedor solvente” proposta por ele contra Penafla Ind. e Com. Ltda.
1
,
José Renato Bellumat e Edui Lino Moreira,
que indeferiu o pedido de realização de diligência perante “Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis e a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)”
.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações e seu patrimônio é o instrumento pelo qual o Estado, coercitivamente, efetiva e realiza a obrigação pecuniária constante do título executivo” (p. 5); 2) “Não há dúvida que a precisão constante no CPC/15, na mesma linha das alterações realizadas no CPC/73, visa dar melhor efetividade a execução ampliando a atividade da parte autora na busca de bens, seja lhe permitindo averbar a notícia da ação (art. 828); Indicar bens à penhora no período de cumprimento (art. 524, VII e art. 842); requerer a intimação do executado para dar notícia de seus bens (art. 828, § 2º); e valer-se de registro público para que a penhora ocorra sobre bens imóveis (art. 845, § 1º)” (p. 6); 3) “para realizar a atividade executiva o juiz não está adstrito as providências expressas no Código. Mas, ao contrário, deve adotar toda aquela que estiver ao alcance do Estado e que não seja expressamente vedada na lei, como por exemplo a constrição de bens impenhoráveis” (p. 6);
e
4) “Cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional realizar as diligências ao seu alcance” (p. 7).

Requereu o provimento do recurso para
reforma da respeitável decisão recorrida (p. 10).

O recurso não deve ser provido.

A execução proposta pelo agravante
contra os agravados
é civil e ele não é beneficiário da gratuidade da justiça.

O art. 539 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo prevê que “A pesquisa para localização de bens e consequente requisição judicial de certidões está restrita às ações que estiverem sob os benefícios da assistência judiciária gratuita, as de execuções fiscais, trabalhistas, criminais ou quando houver expressa determinação do Juiz”, restando expresso no seu parágrafo único que “
Nas demais hipóteses o interessado poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central Registradores de Imóveis (http://www.registradores.org.br),
mediante satisfação das despesas e emolumentos, acrescido das taxas, devidos
”.
Os destaques são meus
.

Sobre a matéria, trago a lume os seguintes precedentes, nos quais
os destaques em negrito são de minha autoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Consulta ao
SREI
. Sistema de registro eletrônico de imóveis. Desnecessidade de intervenção judicial. Diligência que pode ser realizada pela própria parte. Mostra-se desnecessária a intervenção judicial, quanto ao pedido de expedição de ofício ao serviço de por meio do sistema de registro eletrônico de imóveis (srei), tendo em vista que a diligencia pode ser realizada pela própria parte,
nos termos no provimento 47/2015 do CNJ. Agravo de instrumento não provido. (TJPR; AgInstr 0019231-60.2021.8.16.0000; Cianorte; Décima Quinta Câmara Cível; Relª. Desª. Jucimar Novochadlo; Julg. 21-06-2021; DJPR 21-06-2021).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Requisição de informações. Pretensão de expedição de ofícios à B3, SUSEP, CVM e CNSeg, para localização de ativos passíveis de penhora. Admissibilidade. Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular. Presente o interesse da justiça. Impossibilidade de expedição de ofícios ao COAF, SIMBA e REDE-LAB. Órgãos que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, não servindo para localização de bens existentes em nome de eventuais devedores.
Pesquisa de bens via SREI pode ser promovida diretamente pela parte
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AI 2075412-68.2021.8.26.0000; Ac. 14712211; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 10-06-2021; DJESP 16-06-2021; Pág. 2375).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA RURAL COM RESERVA DE DOMÍNIO VINCULADO A NOTA DE LEILÃO E NOTAS PROMISSÓRIAS.

Decisão do juízo singular que indeferiu o pleito de expedição de ofício para o sistema de registro eletrônico de imóveis (srei). Dados públicos. Provimento nº 47/2015 e nº 89/2019 do CNJ.
Diligência que pode ser solicitada pela própria parte exequente-interessada.
Ausência de negativa extrajudicial para instar a ordem judicial. Indeferimento mantido. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0013676-62.2021.8.16.0000; Londrina; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira; Julg. 13-06-2021; DJPR 15-06-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS. SREI. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. º 47/2015, consiste em ferramenta de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a pesquisa da propriedade de bens imóveis. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n. º 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à realização de pesquisa acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços, não privativo dos Órgãos Judicantes. 3.
O acesso aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos
. 4. Se o agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, o indeferimento do pedido da consulta a esse sistema é medida que se impõe, uma vez que os custos de uso desse serviço não devem ser transferidos ao Judiciário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07050.54-02.2021.8.07.0000; Ac. 134.3795; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 26-05-2021; Publ. PJe 14-06-2021).

Diante do cenário delineado, não constatei a presença de elementos probatórios que justifiquem a modificação da respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

1

O agravante informou que a “ora agravada, PENAFLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., que consoante imagem abaixo, promoveu alteração do nome empresarial para VITÓRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, bem como em seu quadro societário” (id 868214, p. 5).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003991-02.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: VITORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.-ME., JOSE RENATO BELLUMAT E EDUI LINO MOREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO CIVIL. CONSULTA AO SREI.

1. -
O art. 539 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo prevê que “A pesquisa para localização de bens e consequente requisição judicial de certidões está restrita às ações que estiverem sob os benefícios da assistência judiciária gratuita, as de execuções fiscais, trabalhistas, criminais ou quando houver expressa determinação do Juiz”, restando expresso no seu parágrafo único que “Nas demais hipóteses o interessado poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central Registradores de Imóveis (http://www.registradores.org.br), mediante satisfação das despesas e emolumentos, acrescido das taxas, devidos”.

2. -
No caso, a
execução proposta pelo agravante
contra os agravados
é civil e ele não é beneficiário da gratuidade da justiça,
motivo pelo qual deve arcar com as despesas e emolumentos para consulta ao SREI.

3. - Não é exclusividade do Judiciário o
acesso aos sistemas SREI e CNIB, sendo possível a consulta aos referidos sistemas diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, devendo, contudo, arcar com pagamento dos respectivos encargos.

4. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.